Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702182-38.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL BARBOSA VIEIRA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão do juízo a quo que determinou a exclusão do Hospital Santa Lúcia S/A do polo passivo da demanda nos autos n. 0764988-95.2025.8.07.0016. Em seu recurso, o agravante defende a legitimidade do Hospital Santa Lúcia S/A, alegando que este foi o responsável direto pela emissão da conta hospitalar e pela cobrança extrajudicial do valor, o que culminou na inscrição indevida de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça postulada. Reza o artigo 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso os requisitos recursais de admissibilidade. No âmbito da Lei n. 12.153/2009, somente será admitido recurso contra a sentença (art. 4o). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais, em seu artigo 80, admitiu a interposição de agravo de instrumento nos Juizados Especiais da Fazenda Pública apenas nos casos de decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, em razão do procedimento sumaríssimo e dos princípios norteadores dos Juizados Especiais. Além disso, ressalta-se que é inaplicável nos juizados especiais as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento estabelecidas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ante a incompatibilidade do rito (Acórdão 1733235, 0700907-25.2023.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/07/2023, publicado no DJe: 02/08/2023). No caso, a decisão proferida na origem não diz respeito à deferimento ou indeferimento de providências cautelares ou antecipatórias de tutela, mas de exclusão de litisconsorte passivo. Ante o exposto e, com fulcro no artigo 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, nego seguimento ao agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito